Tribunal: TJDFT
Processo: 0739777-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS.
1. A relação jurídica entabulada entre consumidor e instituições financeiras estão sujeitas a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, CDC e Súmula 297, STJ).
2. Em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo-se perquirir apenas a ocorrência do dano e do nexo de causalidade, excluindo-se a responsabilização quando provado que o prejuízo decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. No caso, comprovado que não houve envolvimento do Banco Santander no empreendimento criminoso perpetrado pela SIMPLE, consistente na falsa promessa de redução das parcelas de dívida em empréstimo consignado, mediante a portabilidade do crédito, não há se falar em responsabilidade objetiva do Banco.
4. Recurso conhecido e provido.